Tribunal: TJMT
Processo: 1003648-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003648-22.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Litigância de Má-Fé]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (IMPETRANTE), TIBERIO DE LUCENA BATISTA (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENEE WUARMEL - CPF: 322.650.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO EXTINTA. UNÂNIME.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA AO ADVOGADO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 267 DO STF – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
(Súmula no 267 do STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança interposto LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS contra ato acoimado de coator consistente na decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, Dr. Tibério de Lucena Batista, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.o 1003665-71.2021.8.11.0007.

Relata que não é parte na referida demanda cível e, sim advogado, não existindo previsão legal que ampare a multa imposta pela autoridade coatora em seu desfavor, já que a responsabilidade prevista no art. 79 do CPC incide exclusivamente sobre as partes do processo.

Discorre sobre a violação a direito líquido e certo consistente na imunidade de advogado, ao ser imposta a multa por litigância de má-fé.

A par disso, requer a concessão de medida liminar para suspender a multa aplicada em seu desfavor, ante a ausência de previsão legal, ao menos até a decisão de mérito do presente
mandamus
. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que lhe seja garantida a dispensa definitiva e/ou a anulação total da multa irregular, ilegal e injustamente aplicada pela autoridade coatora ao advogado em pleno exercício da profissão.

Com a inicial vieram os documentos pertinentes.

O pedido liminar foi deferido, no Id. 120919480, para determinar
“a suspensão da multa imposta em desfavor do impetrante, até ulterior pronunciamento.”

Em parecer de Id. 143148671, a representante ministerial, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, opina pela concessão da ordem.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Como visto do sumário relatório, o impetrante objetiva repelir ato ilegal e arbitrário supostamente praticado pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Flores que lhe condenou nas penas da litigância de má-fé.

Sabe-se que o mandado de segurança é a ação intentada por pessoa física ou jurídica no sentido de lhe ser assegurado um direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato de autoridade manifestamente inconstitucional ou ilegal.

O pretório excelso possui o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição
. Tal orientação está sedimentada no enunciado da Súmula no 267 do STF e é aplicada pelos seus Ministros, conforme se observa dos seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(RMS 34876 ED-AgR, Relator Min. Alexandre dee Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267),
nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268). 2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(MS 26.394-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto). (grifo nosso)

No mesmo sentido, este e. Tribunal já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 52, §2o, I, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” Súmula 267/STF.
2. Somente se admite mandado de segurança contra ato judicial quando se tratar de decisão teratológica ou ilegal”
(TJMT. AgR 68115/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS AUTOS MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Considerando-se os fundamentos já lançados na
decisão monocrática agravada que indeferiu a petição inicial porque

há recurso competente contra decisão proferida pelo relator que cause manifesto prejuízo as partes e interessados
(inciso III, §2o, artigo 52 do Regimento Interno)
e não vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, nega-se seguimento ao recurso.”
(TJMT. AgR 120638/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 07/10/2015) (grifo nosso)

Tratando-se de mandado de segurança contra ato judicial, além da irrecorribilidade da decisão, o impetrante deve demonstrar a flagrante ilegalidade ou teratologia no julgado impugnado, de modo a evidenciar a lesão ao direito líquido e certo suscitado no
writ
, o que não restou configurado na hipótese dos autos.

Veja que a decisão ora atacada, por se tratar de sentença, poderá ser revista por meio do recurso pertinente. Deste modo, tenho que o Mandado de Segurança foi impetrado de
forma substitutiva
, o que acarreta o desvirtuamento de sua finalidade constitucional, por haver outros meios impugnativos próprios à discussão pretendida, ou quando muito, via ação rescisória.

Portanto, não merece amparo o pedido formulado na via estreita do
writ
, por não se prestar o
mandamus
como sucedâneo recursal.

Dispositivo.

Com estas considerações, não sendo o mandado de segurança a medida legalmente apta a resguardar o direito da impetrante e, atento às disposições contidas no art. 10 da Lei no 12.016/09,
INDEFIRO A INICIAL
e extingo o feito com fulcro no art. 485, I, do CPC.

Custas pelo impetrante, ressalvado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Sem honorários advocatícios, considerando o disposto no artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023